Tribunal: TJPA
Processo: 0803867-17.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803867-17.2019.8.14.0040

APELANTE: EUCLIDES MAGNO COELHO, ELANE MAGNO COELHO DA SILVA, ELANA DO PERPETUO SOCORRO MAGNO COELHO, MIRALICE MAGNO COELHO

APELADO: ALEXSANDRA FERNANDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXSANDRA FERNANDO DA SILVA, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 16529047 assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. CONVIVENTE FALECIDO CASADO ANTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO MATRIMONIAL ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723, caput e §1º, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521 do CC/2002.

2. No caso dos autos, em que o convivente falecido era anteriormente casado, não ficou demonstrada a separação de fato da esposa. As provas produzidas no decorrer do processo demonstram que, apesar de manter uma convivência com a autora da ação, o "de cujus" jamais deixou de dividir sua vida também com a esposa.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido para julgar improcedente a demanda à unanimidade.

Em suas razões, aponta omissão quanto à não apreciação do pedido formulado em sede de contrarrazões de exclusão dos documentos colacionados apenas na apelação e que não se trata de documentos novos, tendo a Turma se manifestado sobre eles. Sustenta, ainda, a falta de apreciação de provas, especialmente as consideradas na sentença. Por fim, alega que a oposição dos aclaratórios tem por finalidade prequestionar a matéria.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, 08 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022

[1]
do CPC.

Em sua peça recursal, aponta omissão quanto ao requerimento realizado em sede de contrarrazões ao apelo no sentido de determinar a exclusão dos documentos colacionados com o mencionado recurso porque não seriam considerados novos e que ainda assim, foram levados em conta no acórdão embargado. Além disso, alega a falta de valoração adequada das provas, especialmente as utilizadas na fundamentação da sentença.

A tese recursal da embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos, inclusive de forma didática. Sendo analisado primeiramente o contexto das relações, a seguir examinado a relação havida entre Euclides e a embargante Alexsandra, depois a relação entre Euclides e Miralice.

Na verdade, havia uma barreira instransponível para o reconhecimento da união estável, qual seja, a não comprovação do rompimento legal do casamento do senhor Euclides, uma vez que nos termos nos termos do artigo 1.723, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro, é fato impeditivo para configuração da união estável a pessoa ser casada, posição que vem sendo prestigiada pelos Tribunais Superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal, o que fulmina todos os argumentos recursais.

Ademais, cumpre pontuar que os documentos trazidos com a apelação sequer foram mencionados ao longo do Voto, tendo sido considerados apenas os que foram apresentados na contestação e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, inexistindo a alegada omissão. Na realidade, o acórdão embargado analisou as provas produzidas tempestivamente nos autos, contudo, a conclusão não foi de interesse da recorrente, caracterizando como mero inconformismo, não sendo viável a modificação por meio do recurso eleito.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência dos vícios apontados, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 30/04/2024